Tribunal: TJES
Processo: 0000690-20.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000690-20.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06,
E
ART
. 244-B, D
A LEI Nº 8.069/90
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos agentes da lei que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, quase sempre são os únicos presentes na cena do crime.
2.
Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Civil.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Rissi de Abreu
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juiz de Direito da Vara

Única de Atílio Vivacqua
às fls.
164
/
166
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o fatos nos seguintes termos:

“
[...] No dia 11 de setembro de 2018, na localidade do Bairro Alto Niterói, neste município, o denunciado, na companhia e de modo a facilitar a corrupção do menor infrator R.B.M.S., trazia consigo e guardava drogas ilícitas em desacordo com determinação legal, com o fito de comercializá-las.

Emergem dos autos que na data mencionada os Policiais Militares receberam denúncias de populares que havia alguns realizando o tráfico de entorpecentes na Rua Nossa Senhora de Fátima, próximo à caixa d'água, no bairro Alto Niterói.

Diante daquelas informações a Polícia Militar empreendeu diligências, tendo se deslocado até o local dos fatos, sendo possível visualizar os indivíduos com as mesmas características descritas nas denúncias, sendo que um deles estava sentado na calçada, tendo os indivíduos demonstrado intenso nervosismo com a aproximação da guarnição, sendo abordados pelos policiais e um deles identificado como MATHEUS RISSE DE ABREU, ora denunciado.

Verifica-se que em busca pel
o
local da abordagem, foram encontrados 15 (quinze) pedras de sustância semelhante a crack e 02 (dois) papelotes de substância similar à cocaína, 01 (uma) bucha de substância similar à maconha e a quantia de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais).

[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dia
s-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar razões recursais às fls. 1
85
/1
89
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante
ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação,

e
a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, imperioso ressaltar que se trata de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em comento, a
materialidade
está evidenciada
através
do
A
uto de
A
preensão à fl. 1
8
, do
A
uto de
C
onstatação
P
rovisório de
S
ubstância
E
ntorpecente à fl. 1
9
e
do
L
audo de
E
xame
Q
uímico à fl.
1
54,
que atestam a apreensão de 01 (uma) bucha de maconha, 15 (quinze) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína.

Quanto à
autoria
,
destaco que
é incontestável,
a partir da
prova testemunhal produzida na instrução processual,
sobre a qual
passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal, narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Policial Militar
Humberto Teixeira Gomes
, às fls.
05/05v
dos autos físicos, narrou os fatos
da seguinte forma
:

“
[...
] durante patrulhamento tático motorizado pela cidade de Atílio Vivacqua, recebemos denúncias de populares dando conta de que no bairro Alto Niterói, mais especificamente na Rua Nossa Senhora de Fátima, próximo a caixa d'água, dois indivíduos estariam realizando tráfico de entorpecentes, sendo um deles conhecido como Mateus, sendo este branco e magro, trajando camisa branca e bermuda; Que o outro indivíduo seria moreno e estaria trajando camisa cinza e bermuda; Que diante das informações prosseguimos para o local e ao adentrarmos a rua indicada onde avistamos os indivíduos com as características mencionadas nas denúncias, estando um deles sentado na calçada; Que ao perceberem a aproximação da viatura os indivíduos demonstraram intenso nervosísmo e caminharam em direções opostas; Que ato contínuo realizamos a abordagem, sendo os indivíduos posteriormente identificados como sendo Raphael Bryan Macedo Silva e Matheus Rissi de Abreu, na busca pessoal foi encontrado no bolso da bermuda de Raphael Bryan a quantia de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) e uma porção de substância similar a maconha e com Matheus Rissi na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizarmos buscas no local da abordagem, encontramos no local onde Matheus estava sentado no momento em que o avistamos, 15 (quinze) pedras de substância similar a crack e dois papelotes de substância similar a cocaína; Que quando questionados a respeito do dinheiro e da droga encontrados, os abordados nada responderam;
[...].”.

Em juízo, a narrativa foi ratificada integralmente pelo Policial Militar Márcio da Silva, em mídia à fl. 148, oportunidade em que afirmou que os militares receberam informações de que o ora apelante, que já é conhecido dos policiais pela atuação no tráfico de drogas
na região
, estava comercializando entorpecentes com um adolescente, que
estava sendo
usado para segurar a droga e o dinheiro que era arrecadado com as vendas.

Diante disso, conta que os policiais se dirigiram até o local indicado, onde visualizaram Matheus Rissi de Abreu e o adolescente sentados,

que
ao perceberam a chegada dos policiais tentaram despistar, levantaram e saíram, porém, foram abordados pelos policiais logo em seguida, oportunidade em que foi encontrada
com o adolescente a quantia de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) e, no local onde eles estavam sentados, 15 (quinze) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína.

Outrossim,
o policial militar r
eiterou que é de
conhecimento
dos agentes públicos a
prática de tráfico de drogas
pelo apelante.

A propósito, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso em tela, nota-se que
os depoimentos dos policiais são

uníssonos
no sentido de que,
motivados por
denúncia
a respeito da prática do tráfico de drogas do apelante com um adolescente,
dirigiram-se até o local indicado, quando então lograram êxito em abordar Matheus Rissi de Abreu, na companhia de um adolescente, e
encontrar 15 (quinze) pedras de
crack
e 02 (dois) papelotes de cocaína no local em que ambos estavam sentados.

No que concerne
ao réu, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 140, o apelante negou tanto a autoria delituosa quanto o fato de estar na companhia do adolescente com as drogas.

Em contrapartida, o adolescente, ao ser ouvido em esfera judicial, afirmou que estava no local com as drogas na companhia do ora recorrente.

Assim, verifico que a versão apresentada pelo réu
não
condiz com a realidade dos fatos
,
apresentando-se
como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal
pelo crime praticado.

Assim, pelas razões acima explanadas, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar que
Matheus Rissi de Abreu
, na companhia do adolescente,
estava comercializando entorpecentes,
razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do
crime do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

Noutro giro,
q
uanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
a
defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Assim, caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de
Processo Civil.

Feitas todas essas considerações e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)